Tribunal: TJMT
Processo: 1009174-87.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009174-87.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON PEREIRA DO CARMO - CPF: 229.309.571-15 (APELANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por beneficiário previdenciário contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de descontos indevidos, determinando a suspensão das cobranças, a restituição simples dos valores pagos (R$ 827,09) e o pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. Pretensão de majoração da indenização e restituição em dobro.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização expressa, ensejam a devolução em dobro, conforme art. 42, p.u., do CDC; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

III. Razões de decidir

3. Não comprovada a má-fé da instituição requerida, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, nos termos do entendimento consolidado desta Corte.

4. Os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, sem autorização do titular, caracterizam dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do TJMT.

5. O valor fixado a título de danos morais na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se inferior aos parâmetros adotados em casos semelhantes. Majoração para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de autorização para descontos em benefício previdenciário enseja a restituição dos valores de forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor. 2. A realização de descontos indevidos em verbas de natureza alimentar configura dano moral presumido, autorizando indenização compatível com a gravidade da conduta e os precedentes jurisprudenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, art. 42, p.u
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Ap 1000801-74.2024.8.11.0033, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30.06.2025; TJMT, Ap 21415/2018, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 09.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NELSON PEREIRA DO CARMO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALUES COBRADOS INDEVIDAMENTE C/C DANOS MORAIS (Proc. no 1009174-87.2024.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato, determinar a suspensão definitiva dos descontos, condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 e restituir de forma simples o valor de R$ 827,09 (cf. Id. no 186503886).

No recurso, a Apelante alega que tem direito à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, por inexistir engano justificável na conduta da ré, configurando má-fé.

Sustenta que o valor dos danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta e dos precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento parcial do recurso interposto, para que seja determinada a restituição em dobro dos valores e majorado o quantum indenizatório por danos morais.

A Apelada não apresentou contrarrazões

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NELSON PEREIRA DO CARMO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE C/C DANOS MORAIS, ajuizada pela apelante contra UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, julgou PARCIALMENTE procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato que originou os descontos, determinar a suspensão definitiva de tais descontos, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e restituir de forma simples o valor de R$ 827,09 (cf. Id. no 186503886).

Extrai-se da inicial que NELSON PEREIRA DO CARMO ajuizou a presente demanda em desfavor de UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, requerendo a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais. Alega que, sem sua autorização, foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de "CONTRIB. UNASPUB SAC 08005040128", totalizando R$ 827,09, postulando a cessação imediata das cobranças, a restituição em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelada, deixou o prazo decorrer in albis, não apresentando contestação. Após regular trâmite do feito, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

“necessário reconhecer que a conduta do requerido, que devidamente citado, permaneceu inerte, enseja o reconhecimento de sua revelia nos autos. Desta forma, DECRETO a REVELIA do requerido no presente feito.

O documento acostado ao ID 152998786 evidencia os fatos alegados pelo autor. A existência dos documentos somada com a decretação da revelia que, por sua vez, conduz à presunção de veracidade das alegações da autora, são suficientes para concluir pelo provimento dos pedidos do autor.

Razão pela qual, a procedência da demanda é medida que se impõe. (...)

Logo, reputo que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, o que revela que estamos diante de uma fraude perpetrada por terceiro, ou seja, considera-se um fortuito interno, decorrente do risco da atividade econômica desenvolvida pelo réu.

Destarte, reconhecida a inexistência do débito, porquanto o réu não logrou êxito em comprovar que celebrou validamente o negócio jurídico, passo a análise da pretensão indenizatória por danos morais. (...)

Assim, a conduta do réu se materializou no ato de tornar indisponível parte do crédito de natureza alimentar do autor, ou seja, permitiu realizou descontos no benefício previdenciário da postulante em razão de contratação fraudulenta realizada por terceiro, portanto, dela decorre o resultado danoso, o qual é presumido (
in re ipsa
), havendo o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado do evento.

Quanto à fixação do
quantum
indenizatório, é necessário observar a sua dupla função, tanto de caráter reparatório quanto o efeito pedagógico.

Nesta toada, reputo justo e adequada, atendendo-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o estabelecimento de prestação pecuniária de natureza indenizatória no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto à repetição do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), reputo-a indevida, porquanto não houve comprovação da má-fé do réu, requisito imprescindível de acordo com o entendimento do jurisprudência do STJ, devendo a restituição ser realizada somente de forma simples.

Por fim, diante da afirmação do autor, na inicial, quanto ao valor descontado do seu benefício, e, considerando que a nulidade do negócio jurídico, ora reconhecida, deverá o réu restituir ao autor a quantia em sua conta e devidamente atualizada (INPC/IBGE), no montante de
R$ 827,09 (oitocentos e vinte e sete reais e nove centavos)
.

Inconformado com o desfecho dado à lide, NELSON PEREIRA DO CARMO interpôs o presente Apelo, pugnando pela reforma parcial da sentença para que seja determinada a restituição em dobro dos valores descontados e majorado o quantum indenizatório por danos morais.

Cinge-se a controvérsia em definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário, realizados sem comprovação de autorização, ensejam restituição em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como se o valor fixado a título de danos morais está adequado aos parâmetros jurisprudenciais e à gravidade da conduta.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, relativo à pretendida restituição em dobro, passo a tecer considerações.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Neste sentido, o precedente desta Corte estabelece que "
a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé
".

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DOS AUTOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança

a tal título.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo proveniente de fraude em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

(N.U 1000801-74.2024.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)”

Assim, embora seja inconteste a inexistência de autorização para os descontos e a necessidade de restituição dos valores indevidamente cobrados, a mera ausência de comprovação da contratação não configura, por si só, má-fé suficiente para ensejar a aplicação da penalidade prevista no dispositivo consumerista. Desta forma, mantenho a determinação de restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Relativamente ao segundo ponto recursal, concernente à majoração dos danos morais, razão assiste ao apelante.

Primeiramente, cumpre analisar a configuração do dano moral
in re ipsa
no caso em exame.

A jurisprudência mais recente desta Corte é categórica ao reconhecer que "
os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem a existência de vínculo jurídico regular entre as partes, caracterizam apropriação indevida de verba essencial à subsistência da autora, configurando ilícito civil indenizável, caracterizando dano moral in re ipsa
" (TJMT, Ap 1000819-41.2024.8.11.0051, DES. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Este entendimento reforça que os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, independentemente de demonstração específica do abalo, posto que a simples redução da verba alimentar de pessoa idosa já constitui lesão suficiente para ensejar a reparação.

Com efeito, os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário de pessoa aposentada constituem conduta que ultrapassa os meros dissabores cotidianos, configurando ofensa à dignidade da pessoa humana, sobretudo considerando a natureza alimentar da verba e a condição de vulnerabilidade do consumidor idoso.

Ressalte-se que os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram, por sua própria natureza, apropriação indevida de verba essencial à subsistência do aposentado, caracterizando ilícito civil que prescinde de demonstração específica do abalo sofrido.

Estabelecida a configuração do dano moral
in re ipsa
, passa-se à análise da proporcionalidade do quantum indenizatório.

O valor arbitrado pelo juízo
a quo
, embora tenha reconhecido adequadamente a configuração do dano moral, mostra-se aquém dos parâmetros utilizados por esta Câmara em casos análogos.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "
o quantum indenizatório determinado na sentença, no valor de R$5.000,00 atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo e pedagógico da medida
" em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário (TJMT. Ap 21415/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018).

Ademais, precedente recente desta Terceira Câmara reafirma que "
considerando o grau de culpa do requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio do requerido sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação
" (TJMT, Ap. 1000801-74.2024.8.11.0033, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 25/06/2025).

Portanto, considerando que o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença não observa adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando cotejado com a gravidade da conduta e os precedentes desta Corte, procedo à sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem configurar enriquecimento ilícito da parte beneficiada.

Finalmente, registre-se que o valor ora arbitrado deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data deste arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do STJ, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), conforme orientação da Súmula no 54 do STJ.

Saliente-se que os cálculos devem observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que a correção monetária e os juros de mora, deverão observar os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC.

Diante do exposto, CONHEÇO E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para reformar parcialmente a r. sentença proferida pelo Juízo singular apenas no tocante ao quantum indenizatório por danos morais, majorando-o de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da decisão recorrida, inclusive no que se refere à restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025